Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700289-17.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: P. A. B. B. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ANDRE VIANA BARROS REU: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por P. A. B. B., assistido por seu genitor, contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE: “Trata-se de ação sob o rito do procedimento comum c/c pedido de tutela de urgência em que a parte autora requer que seja determinada a sua matrícula junto ao CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA-CETEB, bem como seja expedido o certificado de conclusão do Ensino Médio em caso de aprovação na avaliação. Aduz que foi aprovado no vestibular do UNICEUB e da UDF para o curso de Direito com prazo para apresentação de documentos até o dia 23/02/2023. Juntou declaração de transferência comprovando a conclusão do 2o ano do Ensino Médio, conforme documento de ID n° 146337036. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disciplina o art. 300 do CPC. A Educação para Jovens e Adultos (EJA) foi criada com a finalidade de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes os quais já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e 18 (dezoito) anos no Ensino Médio. Nesse passo, verifico que o requerente, além de ter menos de 18 (dezoito) anos, não iniciou o 3° ano do ensino médio. Deferir-lhe, pois, o direito de acesso ao EJA seria ultrapassar de uma só vez cerca de metade da etapa, desconsiderando todo o conteúdo apontado como essencial pela autoridade competente, o que se apresenta como evidente excesso. Além disso, sobre o tema, foi instaurado pelo TJDFT o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0005057-03.2018.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, que fixa a seguinte tese jurídica: “Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." Isto posto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. Anote-se a intervenção do Ministério Público, haja vista tratar-se de interesse de incapaz. Após, suspenda-se o feito, nos termos do IRDR Tema 13 do TJDFT. I.” O Agravante sustenta que logrou aprovação no vestibular e necessita do Certificado de Conclusão do Ensino Médio para a sua matrícula na faculdade. Salienta que a Agravada indeferiu a sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ainda não ter dezoito anos de idade. Afirma que a plena eficácia do IRDR no 0005057- 03.2018.8.07.0000 depende do trânsito em julgado, que ainda não ocorreu. Requer a antecipação de tutela recursal “para que seja concedida a medida liminar determinando a matrícula do Agravante no curso de supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando ao Agravante a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no CEUB até o dia 23/02/23”. E, ao final, a reforma da decisão agravada com a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 42544327). É o relatório. Decido. O artigo 38, § 1o, inciso II, da Lei 9.394/1996, é expresso quanto à idade mínima de dezoito anos para a conclusão do ensino médio através de cursos ou exames supletivos. A Educação de Jovens e Adultos – Ensino Médio, por sua própria natureza, tem como finalidade suprir a escolarização regular, e não substituí-la, de maneira que não se vislumbra incompatibilidade entre a norma restritiva e os artigos 3o, 6o, 206 e 208 da Constituição de 1988. Essa é a minha convicção pessoal sobre o tema. Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem validado maciçamente o entendimento de que a restrição etária contida na Lei de Diretrizes e Bases da Educação não poderia prevalecer ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Lei Maior, como ilustram os seguintes julgados: “SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito a hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (AGI 07144247320198070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, PJe 15/6/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO MENOR DE DEZOITO ANOS. ART. 208, INCISO V, DA CF/88. 1. O art. 38, §1o, da Lei no 9.394/96, que exige a idade mínima de dezoito anos para a concessão do certificado de conclusão do ensino médio por meio de supletivo, deve ser interpretado em harmonia com a Constituição Federal, que assegura, em seu art. 208, inciso V, o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com o mérito de cada um. 2. Agravo de instrumento provido.(AGI 07148992920198070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJE 19/5/2020)” “REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME SUPLETIVO DE ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. 1. Demonstrada a capacidade e maturidade intelectual da impetrante, com idade inferior a 18 anos, para obter aprovação no curso superior pretendido, mostra-se razoável, interpretando-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em conformidade com a Constituição Federal, que seja autorizada a realizar o exame supletivo de ensino médio. 2. Negou-se provimento ao reexame necessário. (APO 00021687720178070011, 4a T., rel. Des. Sérgio Rocha, PJe 16/5/2018)” Ante, pois, esse vetor jurisprudencial que ainda persiste, tendo em vista que, em princípio, a aplicabilidade da tese contrária, fixada no IRDR0005057-03.2018.8.07.0000, depende do trânsito em julgado do acórdão, tendo em vista a previsão de recurso com efeito suspensivo (CPC, art. 987), tenho ressalvado minha convicção pessoal em prestígio aos princípios da isonomia dos jurisdicionados e da segurança jurídica. Sob essa perspectiva, portanto, vislumbra-se a probabilidade do direito do Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O periculum in mora, por sua vez,resulta da exiguidade do prazo para conclusão do ensino médio. Isto posto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada promova a matrícula do Agravante na Educação de Jovens e Adultos – EJA por ele mantida e que, em caso de aprovação nos exames necessários, expeça o correspondente certificado de conclusão. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator